Tribunal: TJPA
Processo: 0808588-70.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10310 - Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0808588-70.2023.8.14.0040

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: ALLAN LENDEL SILVA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
DECISÃO COLEGIADA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL DO EMBARGANTE.

MANTENDO INALTERADA A SENTENÇA QUANTO A
INCIDÊNCIA DAS VERBAS PERCEBIDAS A TÍTULO DE PLANTÕES E SOBREAVISOS NA BASE DE CÁLCULO DAS GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO.
ARGUIÇÃO DE OMISSÃO.
AFASTADA. QUESTÕES
DEVIDAMENTE APRECIADAS PELA TURMA JULGADORA. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Caso em exame

1. O acórdão recorrido deu parcial provimento à Apelação Cível do embargante,
mantendo inalterada a da incidência das verbas percebidas a título de plantões e sobreavisos na base de cálculo das gratificações de férias e décimo terceiro no contracheque do embargado.

Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar se há
omissão da Turma julgadora em relação as Teses de
discricionariedade legislativa do Município e vedação expressa à incorporação dos plantões e sobreavisos aos vencimentos dos servidores, em obediência à regulamentação dada pelo Decreto Municipal nº 2.135/2013.

Razões de decidir

3. Os Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, tendo pleno conhecimento das alegações sustentadas em sede de Apelação Cível, decidiram, de forma fundamentada (precedente do STJ e Lei Municipal n° 4.231/2002),
pela manutenção da incidência das verbas percebidas a título de plantões e sobreavisos na base de cálculo das gratificações de férias e décimo terceiro no contracheque do embargado.

4.
Teses que
objetivam
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

5.
Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

Dispositivo e tese

6.
Embargos conhecido e rejeitados
, da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal
.

_____

Dispositivos relevantes citados:
artigos 1.022 e 1.025 do CPC/15 e, Lei Municipal n° 4.231/2002.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, processo n.º 0808588-70.2023.8.14.0040 – PJE, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 26/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 23 de setembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Apelação Cível
(processo nº
0808588-70.2023.8.14.0040
-
PJE
) opostos pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra ALLAN LENDEL SILVA SOUSA, para suprir alegada omissão no Acórdão de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação, apenas para excluir a condenação do Ente Municipal referente ao reflexo da extra jornada no repouso semanal remunerado, nos termos da fundamentação
.
Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Em razões recursais, o embargante alega a omissão da Turma julgadora em relação as Teses de
discricionariedade legislativa do Município e vedação expressa à incorporação dos plantões e sobreavisos aos vencimentos dos servidores, em obediência à regulamentação dada pelo Decreto Municipal nº 2.135/2013.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios,
para que haja manifestação acerca da omissão, bem como, o prequestionamento da matéria.

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos e aplicação da multa dado o seu caráter protelatório.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração e passo a apreciá-lo.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida (artigo 1.022 do CPC/15).

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifo nosso).

(...)
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material
. (...) Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição
. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração. (...) (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 295). (grifo nosso).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso dos autos, os Embargos de Declaração foram opostos para sanar as omissões apontadas, bem como, prequestionar a matéria para fins de interposição de recursos às Cortes Superiores.

Segundo o Ente Municipal,
a Turma julgadora
foi omissa em relação as Teses de
discricionariedade legislativa do Município e vedação expressa à incorporação dos plantões e sobreavisos aos vencimentos dos servidores, em obediência à regulamentação dada pelo Decreto Municipal nº 2.135/2013.

Em que pese a Tese do embargante, verifica-se no acórdão recorrido que
os
Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público
, tendo pleno conhecimento das alegações sustentadas em sede de Apelação Cível, decidiram
, de forma fundamentada (precedente do STJ e Lei Municipal n° 4.231/2002),
pela reforma parcial da sentença, mantendo inalterada a da incidência das verbas percebidas a título de plantões e sobreavisos na base de cálculo das gratificações de férias e décimo terceiro no contracheque do embargado,
senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO AOS REFLEXOS DE PLANTÕES E SOBREAVISOS SOBRE AS FÉRIAS, DÉCIMO TERCEIRO E REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. PARCIALMENTE ACOLHIDO. PLANTÕES E SOBREAVISOS CONSTITUTEM VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL APENAS QUANTO A INCIDÊNCIA NAS FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. NECESSIDADE DE PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. O Magistrado de origem julgou procedente a Ação de Cobrança condenando o Ente Municipal ao reconhecimento da incidência das verbas
percebidas a título de plantões e sobreavisos na base de cálculo das gratificações
de
férias, décimo terceiro e descanso semanal remunerado no contracheque do Apelado, bem como, ao pagamento do valor retroativo observada a prescrição quinquenal. 2. Arguição de ausência de direito, em observância ao regramento contido no artigo 2º do Decreto Municipal nº 2.135/2013 e a natureza indenizatória das verbas.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que as parcelas recebidas a título de plantões ou sobreavisos consistem em contraprestação de trabalho com indiscutível natureza remuneratória ao invés de indenizatória
.
3.
A Lei Municipal n° 4.231/2002 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Parauapebas reconhece que as contraprestações habituais aos plantões e sobreavisos devem ser contabilizadas no cálculo do décimo terceiro salário e das férias, inexistindo previsão legal quanto ao repouso semanal remunerado
.
4. Necessidade de parcial reforma da sentença. Precedentes desta Egrégia Corte Estadual. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida,
apenas para excluir a condenação do Ente Municipal referente ao reflexo da extra jornada no
repouso semanal remunerado.

Assim, não merecem prosperar as teses de omissão, uma vez que o embargante vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, em situação análoga, envolvendo o mesmo Ente Municipal, também afastou o acolhimento dos embargos como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO DE PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REFLEXOS DE PLANTÕES E DE SOBREAVISOS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS. EMBARGOS OPOSTOS PELO ENTE FEDERATIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DAS OMISSÕES ALEGADAS. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE. UTILIZAÇÃO DOS ACLARATÓRIOS COMO MEIO OBLÍQUO PARA REFORMAR O ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO CONFIRMADO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo município de Parauapebas contra Acórdão no qual a 1ª Turma de Direito Público deu parcial provimento à apelação interposta pelo demandante, modificando, em parte, a sentença proferida pelo Juízo de origem, de modo a reconhecer devido, em favor do apelante, o pagamento dos reflexos das remunerações de plantões e de sobreavisos nas gratificações natalinas e nas férias, incluindo o terço constitucional. 2. O embargante alega, em síntese, a existência de omissões no Acórdão embargado, sobre questões suscitadas nas contrarrazões à apelação.
3. Não há qualquer omissão a ser sanada. O órgão julgador utilizou fundamentação própria e suficiente, baseada em disposições constitucionais e legais, bem como na jurisprudência representada por diversos julgados de tribunais distintos. No Acórdão embargado consta explicação didática, no sentido de que a natureza de uma verba é definida pela sua finalidade e que as verbas remuneratórias produzem reflexos, cujos pagamentos não se confundem com o fenômeno da incorporação
. 4. A existência de fundamentação clara e suficiente afasta a caracterização de omissão. Precedentes do STJ.
5. Verifica-se que a embargante pretende, na verdade, reformar o Aresto embargado por meio de via inadequada. Os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC. Jurisprudência do STJ e do STF
. 6. Por meio de seu art. 1.025, o Código de Processo Civil vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos. Nos termos do referido dispositivo, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. 7. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

(TJPA, processo n.º 0808588-70.2023.8.14.0040 – PJE, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 26/10/2023). (grifo nosso).

Este também é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016). (grifo nosso).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016). (grifo nosso).

No que se refere ao pedido de prequestionamento, a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Considerando o acolhimento do pedido de prequestionamento, deixo de aplicar multa, em observância ao teor da Súmula 98 do STJ.

Súmula n.º 98.
Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório
. (grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
,
da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015), nos termos da fundamentação.

É voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/09/2024